Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Contradição. Vício Inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora e decretou a nulidade do feito a partir da réplica, tendo em vista a ausência de intimação da parte embargante para se manifestar sobre documento juntado pela embargada.
2. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de contradição no julgado. Argumenta que a autora não arguiu preliminar de cerceamento de defesa, tampouco houve a ausência de sua intimação para manifestação sobre o documento juntado em sede de réplica prejudicou a sua defesa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.
4. A questão em discussão é a existência ou não de contradição no julgado, pois a parte embargante alega que a autora não trouxe em sede de Recurso Inominado a tese de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.
5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado 6. A autora defendeu, em sede de Recurso Inominado, a reforma da sentença, pois em réplica juntou aos autos documento essencial para o julgamento da demanda em relação ao qual a embargante não se manifestou. Ademais, referido documento não foi analisado na sentença.
7. Houve um equívoco quanto à terminologia técnica no dispositivo do Acórdão ao indicar a ocorrência de cerceamento de defesa. Em verdade, trata-se de violação ao contraditório e à necessidade de decisão judicial sobre a questão posta. No entanto, esse equívoco em nada altera a conclusão do julgado que continua a ser pela anulação do processo desde a ausência de intimação da embargante sobre o documento juntado em sede de réplica, essencial para o julgamento da demanda, pois na referida prova a embargante estaria reconhecendo o direito da autora quanto à inexigibilidade do crédito.
IV. Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.